Tribunal: CARF
Processo: 15374.000517/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000517/2010-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.003 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
MULTA REGULAMENTAR
Recorrente
PROL SOLUÇÕES LTDA (INCORPORADORA DE FACILITY
TECNOLOGIA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ n.
12-57.167, o qual deu provimento em parte à impugnação para reduzir a multa regulamentar de
R$ 1.216.006, 40 para R$ 1.120.013,64.
Dos Fatos:
Em 2010, a Autoridade Fiscal lavrou auto de infração (fls.02 e ss), referente aos
anos-calendários 2004 a 2007, para exigir multa regulamentar, tendo em vista a falta de entrega
de arquivo magnético por parte do contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000517/2010-16
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000517/2010-16

A multa aplicada corresponde a 1% sobre a totalidade das receitas declaradas no
período, com fundamento no Arts. 11 e 12, incisos II e III, da Lei n° 8.218/91, com a redação
dada pelo art. 72 da Medida Provisória n° 2.158-34/2001.
Às folhas 103-131 consta Relatório de Diligência Fiscal que embasou a presente
autuação, de onde se extraem os seguintes fatos:
Faz-se mister esclarecer que a instauração do procedimento em tela foi motivada pela
representação fiscal, lavrada pela Delegacia da Receita Federal de Nova Iguaçu, onde se
constatou uma série de condutas que, em tese, apontam para infrações tributárias,
notadamente compensações indevidas, lastreadas por informações materialmente
falsas, e a inexistência de fato do domicilio da empresa Facility Tecnologia LTDA,
nova razão social de Vex Tecnologia LTDA, quando da sua localização no município de
Mangaratiba,...
Preliminarmente, a ação fiscal teve por escopo localizar a fiscalizada no endereço
cadastrado como seu domicilio fiscal, qual seja, Rua Prefeito Olimpio de Melo, 1.774,
Benfica, Rio de Janeiro, RJ. Segundo dados extraídos dos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no aludido logradouro há ainda o
domicilio de outras pessoas jurídicas, cujos quadros societários se compõem ou das
mesmas pessoas naturais, ou com alguma espécie de vinculação empresarial. Aludido
procedimento visava à consecução do previsto na Instrução Normativa RFB n°
748/2007, normativo que disciplina o cadastro nacional das pessoas jurídicas (CNPJ).
Ocorre que, no curso dos trabalhos de seleção e preparo da ação fiscal, especialmente
com fulcro nas informações colacionadas na representação autuada pelas autoridades
fiscais da Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu (DRF/Niu), restou evidente a
ocorrência de um vasto acerco indiciário da prática de ilícitos tributários,
especialmente no que se refere a declarações de compensação e de restituição
desprovidas de comprovação idônea dos créditos, cujo resultado almejado era a
extinção de débitos declarados em declarações de débitos e créditos tributários
federais (DCTF). À guisa de ilustração, aquelas autoridades fiscais, em levantamentos
preliminares, contabilizaram compensações desprovidas de lastro à ordem de R$
50.000.000,00(cinqüenta milhões de reais), referentes ao grupo de empresas que conta
com a participação da fiscalizada, todas com vinculo (de fato ou de direito) com Arthur
César Menezes Filho, nacional inscrito no CPF sob o no 597.590.20700.
...
No que se reporta à fiscalizada, cotejando os pedidos de compensação e de restituição
com a apuração fiscal do período, basicamente a totalidade dos tributos apurados nos
anos ora epigrafados foi efetivamente objeto de compensação (ou pedido de restituição,
por pagamento indevido ou a maior, segundo alegações da fiscalizada), vínculos que até
o presente momento carecem de comprovação hábil e idônea, visto que não se
consubstanciou a materialidade destes eventos em nenhum fato contábil ou financeiro
ocorrido em igual período.
...
Com vistas a verificar inicialmente a matriz declarada pelo contribuinte, sociedade que
transmudou seu domicilio para a circunscrição desta Derat/RJ0, o que, segundo apurado
pelos Auditores Fiscais em Nova Iguaçu, serviu somente para inquinar o
acompanhamento desenvolvido pelo Fisco Federal, empreendemos diligência em sua
suposta nova sede, com base na lavratura dos termos de inicio da ação fiscal. Nas
intimações inaugurais, consignamos as seguintes exações, no que toca a apresentação
de livros e documentos contábil-fiscais:
...
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000517/2010-16

• Livros Diário e Razão, ou Livro Caixa do período de 2005 a 2008;...
• Arquivos magnéticos da escrituração contábil da empresa em tela, referente ao período
sob análise, devidamente validados pelo Sinco, conforme abaixo orientado [...]...
A reprimenda inicial tinha por escopo, portanto, além de conhecer os aspectos formais
da fiscalizada, apurar todos os outros que na substância a conduzem a tal mister, ou seja,
não só o conhecimento e a devida aferição dos elementos formais contidos nos atos
constitutivos e nos registros de estilo, mas, sobretudo a concretude da implementação da
atividade empresária e seus pressupostos.
...
Após o decurso do prazo fixado na inicial, diante do silêncio do contribuinte e de seus
representantes, levamos a efeito uma verificação in loco da sua suposta sede, localizada
no endereço situado na Rua Prefeito Olimpio de Melo, 1774, Benfica, Rio de Janeiro.
No aludido local, lavramos o termo de constatação e intimação fiscal, sic:
....
Em 24/08/2009, a fiscalizada apresentou, em resposta à intimação inicial, os seguintes
esclarecimentos:
Prezado Senhor "[...] Considerando o Termo de Intimação em epígrafe, recebido em
18/08/2009, informamos que os itens solicitados, foram disponibilizados para a ação
fiscal no 200805039, que se encontra em curso[...]"...
Visando a aferir os termos destas alegações, e em respeito ao basilar principio do
contraditório, realizamos uma pesquisa junto aos sistemas informatizados RFB, com
vistas a verificar se havia procedimento de fiscalização instaurado em seu desfavor.
Com efeito, constatamos o andamento da ação fiscal sob a égide do MPF no
0719000.2009.00348,cujas operações fiscais desenvolvidas são as seguintes:
...
Portanto, após esta breve explicação, em que pese a apresentação dos documentos no
curso daquele procedimento fiscal, tal fato não elide a fiscalizada de apresenta-los em
procedimentos que visem apuração de outros fatos e em sede administrativa distinta.
Ademais, somente para argumentar, não há nenhum registro naquele apuratório de
solicitações de arquivos magnéticos da escrita contábil, através do programa Sinco
Contábeis, nem qualquer requisição acerca da comprovação da integralização de capital
por parte de todos os sócios quotistas e do efetivo domicilio.
...
Em 03/09/2009, diante da conduta omissiva adotada pela fiscalizada, intima seus sócios,
Arthur César de Menezes Soares Filho, e Facility Participações LTDA, a informarem o
endereço da sua matriz...
...
Em 11/09/2009, a fiscalizada apresentou esclarecimentos acerca das constatações até
então realizadas...
...
Com fulcro nos elementos coligidos pelo representante legal da fiscalizada, há que se
fazer algumas considerações, relevantes para o deslinde da presente apuração:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000517/2010-16

Em primeiro lugar, quando se exigiu a escrita contábil, os livros fiscais, a comprovação
de integralização do capital por parte dos sócios, a comprovação do domicilio fiscal
eleito, buscava-se a materialidade da sociedade empresária, principalmente após os fatos
colimados pela autoridade fiscal de Nova Iguaçu. Nesse sentido, vale ressaltar o
disposto no art. 226 do Código Civil de 2002. No mencionado diploma civilista, a prova
material da veracidade dos elementos mantidos na escrita contábil depende de
confirmação por outros subsídios probatórios. Vejamos:
...
Em segundo lugar, consoante o já demonstrado, não há falar, em sede deste
procedimento, em constituição de crédito tributário em face de infração tributária
vinculada à apuração de IRPJ e seus reflexos (atividade ínsita a Defis), mas sim em
verificação de ordem eminentemente afeta à administração tributária (v.g, o efetivo
funcionamento do domicilio fiscal e a materialidade da sociedade, a validade das
compensações pleiteadas em dcomps, confirmação da capacidade econômica dos sócios
para empreender em tal mister, etc.), o que transcende ao mero aspecto formal de
constituição nos registros de estilo.
Em terceiro lugar, a análise em tela se faz imperativa face dos valores alegados como
direito creditório, os quais, dentro de uma análise mais acurada, aduzem para
praticamente a totalidade dos tributos devidos pelo contribuinte no período em comento.
Em outros termos, a fiscalizada, embora tenha auferido receitas que, por
desdobramento, implicam na apuração fiscal de débitos tributários, não os declarou em
DCTF ou sequer efetuou recolhimentos, vinculando-os aos pedidos de compensação
desprovidos de documentação hábil que pudesse comprovar sua materialidade.
....
Com objetivo de elucidar tais dúvidas, e escoimar o procedimento fiscal com a verdade
real dos fatos, e visando a saneá-lo de eventuais exigências desprovidas de um acurado
juizo sobre fatos ainda não conhecidos, embora presentes os indícios ora colacionados,
lavramos o termo de intimação fiscal, datado de 22/09/2009, estabelecendo as seguintes
exigências:
...
Com base nestas argumentações, lavramos nova intimação para que a fiscalizada
pudesse apresentar,... toda a documentação comprobatória, hábil e idônea, dos supostos
créditos ainda pendentes de análise. Entrementes, a fiscalizada quedou-se inerte a tal
solicitação.
Ciente da autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação, a qual foi julgada
parcialmente procedente apenas para reconhecer a improcedência do lançamento quanto ao ano-
calendário 2004, uma vez que o contribuinte não teria sido intimado a apresentar os arquivos
digitais referentes a este exercício. Transcreve-se a ementa do acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
ARQUIVOS MAGNÉTICOS E SISTEMAS. FALTA DE APRESENTAÇÃO.
A falta de entrega dos arquivos magnéticos e sistemas a que se refere o artigo 11 da Lei
no 8.218/91 enseja a penalidade prevista no inciso III do artigo 12 da Lei 8.218/91.
Em 03/02/2015, o sujeito passivo foi cientificado da decisão da DRJ (AR fl. 236)
e, em 03/03/2015, interpôs Recurso Voluntário (Carimbo fl. 240) através do qual:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000517/2010-16

- Argui que entregou à Fiscalização todos os elementos solicitados em meio
físico, e afirma que à época não utilizava sistema de processamento eletrônico;
- Colaciona trechos do RIR/99 acerca da obrigatoriedade de escrituração,
inclusive, sobre o Sistema Escritural Eletrônico (art. 265), para demonstrar que não estava
obrigada à escrituração eletrônica e que tal procedimento era um faculdade do contribuinte, não
uma obrigação;
Ao final, o sujeito passivo pugna pela provimento do seu recurso, com
consequente cancelamento da autuação.
É o relatório.

Voto

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de multa
regulamentar, tendo em vista que o contribuinte, após regularmente intimado, não apresentou os
respectivos arquivos digitais de sua escrituração contábil, exigidos no art. 11 da Lei n. 8218/91,
ensejando a aplicação de multa nos termos do art.12, in verbis:
Art.11.As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação tributária..(Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)(Vide Mpv no 303, de 2006)
§1oA Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica..(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata aLei
no9.317, de 5 de dezembro de 1996..(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
§3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados..(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§4oOs atos a que se refere o § 3opoderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000517/2010-16

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II- multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;(Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III-multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas..(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas..(Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (grifei)
A autuação abrangeu os anos-calendários 2004, 2005, 2006 e 2007, todavia a
Turma da DRJ afastou o lançamento em relação ao ano-calendário 2004, posto que constatou
não ter havido intimação ao contribuinte para entrega dos arquivos relativos ao citado ano.
Dessarte, o cerne do litígio restringe-se aos anos-calendários 2005 a 2007.
O lançamento tomou por base o Relatório de Diligência Fiscal fls. 103 a 131, cuja
motivação foi a verificação do adimplemento das obrigações tributárias, envolvendo a análise de
declarações de compensação, aferição material de domicílio fiscal, pedidos de restituição, dentre
outros.
Na intimação inicial do procedimento fiscal de diligência, o contribuinte foi
intimado a apresentar diversos documentos, entre eles (fls. 108-109):
• Livros Diário e Razão, ou Livro Caixa do período de 2005 a 2008;
• Arquivos magnéticos da escrituração contábil da empresa em tela, referente ao período
sob análise, devidamente validados pelo Sinco, conforme abaixo orientado (...).
Passado o prazo inicial estipulado na intimação, o contribuinte permaneceu silente
(fl. 111). Todavia, em 24/08/2009, em resposta àquela intimação inicial, o contribuinte informou
que os documentos solicitados já haviam sido disponibilizados para outra ação fiscal em curso.
Vide trecho da resposta (fls. 115):
Prezado Senhor
"[...] Considerando o Termo de Intimação em epígrafe, recebido em 18/08/2009,
informamos que os itens solicitados, foram disponibilizados para a ação fiscal no 2008-
05039, que se encontra em curso[...]"
Em relação a esta explicação, a Autoridade Fiscal ressaltou que o fato de haver
outro procedimento fiscal em curso não exime o contribuinte da obrigação de apresentar
novamente os documentos em procedimento que vise à apuração de fatos distintos, além do que,
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000517/2010-16

não havia registro de que naquele procedimento tivesse havido solicitação dos arquivos
magnéticos da escrita contábil (fl .116).
A Autoridade Fiscal destaca que não houve cumprimento da obrigação de
apresentar os arquivos magnéticos, e que esta obrigação acessória tornou-se obrigatória a partir
do ano-calendário 2001, com a alteração promovida pela MP n. 2158-35/2001 (fl.125). E conclui
que (fl. 127):
“No que tange ao não cumprimento da exação relacionada aos arquivos magnéticos,
exigida a partir do ano-calendário 2001, urge-nos mencionar que esta obrigação
tributária acessória encontra fulcro no art. 11 da Lei no 8.218/91, alterado pela Lei no
8.383/91, com a redação dada pelo art. 72 da MP no 2.158-35/2001, senão vejamos:
(...)
No caso em epígrafe, diante da conduta adotada pelo contribuinte, não trazendo os
elementos contábil-fiscais, nem no formato magnético instituído pela norma, nem
em nenhum outro, há que se observar, em homenagem aos princípios da legalidade e
tipicidade tributária, ínsitos ao art. art.142 do CTN, a aplicação da sanção acima
esposada (...)” (grifei)
Em sua impugnação, o Contribuinte declara que para os anos 2004, 2005 e 2006
não estava obrigada a fornecer os arquivos magnéticos e que já havia fornecido os Livros em
meio físico e para 2007 e 2008, admite que já utilizava sistema de processamento eletrônico, e
que esses arquivos já haviam sido entregues no curso de outra fiscalização, vide (fls. 167-168):
Ocorre que no período de 2004, 2005, e 2006, a Impugnante não utilizava sistema de
processamento eletrônico, mas, sim, Livro Caixa (nos anos de 2004 e 2005) e Livro
Razão (no ano de 2006), conforme fazem prova as cópias dos termos de abertura e
encerramento dos mencionados livros (v. anexo n° 5).
Por este motivo, não estava obrigada a fornecer a d. fiscalização os solicitados arquivos
magnéticos referentes aos períodos de 2004, 2005, e 2006. Além do que, conforme já
narrado acima, a Impugnante estava sob outra fiscalização referente aos mesmos
períodos, à qual foram fornecidos os mencionados Livros (v. fls. 114 e anexo n° 6) .
Logo, é descabida a aplicação da multa de 1% por cento, estabelecida pelo inciso II, do
art. 12, da Lei n° 8212/1991, sobre a Receita Bruta dos períodos de 2004, 2005, e 2006.
Quanto aos períodos de 2007 e 2008, a Impugnante já utilizava o sistema de
processamento eletrônico. No entanto, os arquivos magnéticos referentes a esses
períodos, já haviam sido entregues a fiscalização n° 0719000/021838/2009, em
06/08/2009, estando, conseqüentemente, gravado no sistema da Receita Federal,
conforme fazem prova as cópias dos Recibos de Entrega dos Arquivos Digitais em
anexo (anexo n° 4). Sendo, portanto, descabida também, sobre esse prisma, a aplicação
da multa de 1% por cento, estabelecida pelo inciso II, do art. 12, da Lei n° 8212/1991,
sobre a Receita Bruta desses períodos. (grifei)
Quanto à alegação do Contribuinte, no sentido de que escriturava o Livro Caixa, a
DRJ transcreveu trecho do Relatório de Diligência, no qual informava que o contribuinte não
havia entregue elementos contábeis e fiscais nem em formato magnético, nem em nenhum outro.
Também cita que houve divergência na informação, pois informou que escriturou Livro Caixa
para 2004 e 2005 e Livro Razão para 2006, todavia os Termos de Abertura e Encerramento
diziam respeito apenas a Livros Caixa. Acrescenta que a apresentação destes Termos de
Abertura/Encerramento não faz prova de que a Impugnante não utilizava processamento
eletrônico de dados. A DRJ também transcreve trecho do Relatório, em que o Contribuinte se
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000517/2010-16

recusou a entregar a documentação, porque já havia entregue no curso de outra fiscalização,
argumenta que foi o Contribuinte teve todo o período do procedimento de fiscalização para
apresentar os arquivos digitais e não o fez. Por conseguinte, manteve a autuação, afastando
apenas o ano-calendário 2004, após constatar que a intimação não fazia referência a este ano-
calendário.
Em seu recurso voluntário, diferentemente do alegado na impugnação, a Autuada
declara que todos os elementos solicitados foram submetidos à Fiscalização em meio físico, pois
a Recorrente não utilizava sistema de processamento eletrônico, nem estava obrigada a assim
proceder.
Pois bem. Para que reste caracterizada a hipótese de incidência da multa
regulamentar, faz-se mister dois requisitos: 1) que o contribuinte se utilizasse de processamento
eletrônico para escriturar seus livros contábeis e fiscais e 2) que tenha omitido os arquivos
digitais de sua escrituração ou prestado incorretamente as informações.
No caso em tela, a acusação é de que o contribuinte teria se utilizado de
processamento eletrônico, mas não os teria apresentado à Fiscalização, configurando a omissão.
Quanto ao argumento do Contribuinte de que não estava obrigado a utilizar
processamento eletrônico de dados, de fato, há uma dúvida razoável neste sentido, pois em sua
impugnação a Recorrente trouxe termos de abertura e encerramento de Livros Caixa, com folhas
numeradas tipograficamente, que segundo o própria decisão da DRJ, seriam relativos aos anos-
calendários 2004, 2005 e 2006 (anexo 05 da impugnação - fls. 210-216). Observa-se que apenas
o Livro Caixa no 03 estaria autenticado pela Junta Comercial.
Também consta tela DIPJ 2005/AC2004, na qual demonstra que o Contribuinte,
sujeito à apuração do imposto pelo lucro presumido, optou pela escrituração do Livro Caixa (fl.
42):

Para os demais anos, não foi possível identificar a opção do contribuinte. Ou seja,
ainda que houvesse irregularidade na escrituração do Livro Caixa, como a falta de autenticação
na Junta Comercial, isso não implica que o contribuinte tenha optado por sistema de escrituração
digital.
O contribuinte citou em sua impugnação que em 2007 e 2008 já se utilizava de
processamento eletrônico de dados e que havia entregue os arquivos digitais. A DRJ, citando
trecho do Relatório de Diligência, afirma que os arquivos não foram entregues no curso da
presente fiscalização. Já no recurso voluntário, a Autuada apenas afirma que não estava obrigada
a utilização de processamento eletrônico.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000517/2010-16

Consta do anexo 04 da impugnação (fls. 207-209), o Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais em meio físico (CD/DVD) para os anos-calendários 2007 e 2008, em
06/08/2009, portanto antes do encerramento do procedimento de fiscalização, conforme tela
abaixo:

Desse modo, os documentos dos autos indicam que, ainda que o contribuinte não
fosse obrigado a processamento eletrônico de sua escrita contábil e fiscal, ele fez essa opção para
o anos 2007 e 2008, e por conseguinte, estaria obrigado a apresentar os arquivos magnéticos. Por
outro lado, o documento apresentado na impugnação, dá indícios de verossimilhança da
declaração de que os arquivos destes anos-calendários teriam sido entregues em meio físico,
contrariamente ao que afirma a decisão de piso.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem possa responder aos seguintes quesitos:
- Para os anos-calendários 2005, 2006 e 2007, a empresa Autuada estava obrigada
a utilizar processamento eletrônico para realizar sua escrituração contábil e fiscal? Caso positivo,
colacionar as provas e fundamentação legal;
- Se não se tratava de uma obrigatoriedade, qual foi a opção de escrituração
contábil e fiscal do contribuinte para os anos-calendários 2005, 2006 e 2007? Caso tenha optado
pelo processamento eletrônico, colacionar os documentos que demonstram a opção do
contribuinte;
- Considerando o Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (fl. 207), houve a
entrega dos arquivos digitais referentes ao ano-calendário 2007? Caso positivo, a entrega foi
regular, ou seja, continha as informações de acordo com os padrões exigidos pela RFB?
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000517/2010-16

- Considerando os Termos de Abertura e Encerramento de Livro Caixa
apresentados às folhas 211-216, é possível afirmar que o Contribuinte fez a opção pela
escrituração do Livro Caixa de modo não eletrônico?
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da opção ou obrigatoriedade do
contribuinte pelo processamento eletrônico da escrituração contábil e digital, bem como da
efetiva entrega dos arquivos e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no
prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no
7574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital